Tribunal: TJES
Processo: 5009263-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009263-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUMBERTO LUIZ HELMER e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO DE IMPUGNAR. EX-SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Exceção de pré-executividade que não possui como objeto a legalidade ou exigibilidade da dívida, mas tão somente a legitimidade dos ex-sócios de responder pela mesma.

2.
A celebração de contrato de parcelamento pela empresa não é óbice para a apreciação da matéria pelos ex-sócios.

3.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Humberto Luiz Helmer E Outro
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery (id. 7652257), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, anulando a decisão agravada e determinando que o juízo de 1º grau aprecie a exceção de pré-executividade.

O recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção de câmara, em razão da remoção do culto desembargador, em 12/03/2024, para a colenda Segunda Câmara Cível.

Nas razões recursais do agravo interno, o agravante sustenta (i) a legitimidade dos sócios executados para figurarem no processo, (ii) a desnecessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e (iii) que a assinatura do contrato de parcelamento por parte da empresa implica na vedação de se contestar a dívida, o que se estende também a ambos os sócios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do édito.

Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar as conclusões já externadas no pronunciamento monocrático do eminente Desembargador.

Consta nos autos que a Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ) e a Empresa Enseada Azul Comércio de Bebidas e Alime celebraram em 26/06/2023 contrato de parcelamento de débitos fiscais, no qual lê-se, em sua quarta cláusula, que “
O sujeito passivo [...] confessa de forma irretratável o débito fiscal e renuncia expressamente a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desiste dos já interpostos
”.

Nesse sentido também é a legislação estadual que regula o programa de parcelamento: “
Art. 3º O ingresso no Programa: (...) III - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
” (Lei n. 11.331/21).

Portanto, é manifesto que a pessoa jurídica que celebrou o contrato está sujeita aos termos do mesmo e à legislação vigente, tendo renunciado ao direito de impugnar a execução. Sob esta convicção, o magistrado do 1º grau não apreciou a exceção de pré-executividade oposta pelos ex-sócios da empresa que celebrou o contrato.

Não obstante, o incidente não possui como objeto a legalidade ou exigibilidade da dívida, mas tão somente
a legitimidade dos agravados
para
responder
em
pela mesma
. Assim, inexiste óbice à apreciação do incidente.

Em primeiro lugar, porque o contrato de parcelamento foi celebrado pela pessoa jurídica, e não pelos ex-sócios, de modo que não implica automaticamente a renúncia dos mesmos ao direito de impugnação.

Em segundo lugar, porque a legitimidade é questão prejudicial ao prosseguimento da execução em face dos agravados e, portanto, não pode deixar de ser apreciada.

Nesse ínterim, a apreciação da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Ante tais considerações,
conheço
do agravo interno e
a ele
nego
provimento,
para manter, na íntegra, o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.